Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-41.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. VALOR DEVIDO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade do débito e de condenação em indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou ter entabulado com a recorrida contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Direito, tendo cursado apenas 1 semestre, no ano de 2016. Noticiou ter pago todas as mensalidades do semestre que cursou e não ter efetuado a renovação do curso. Narrou que desde o segundo semestre de 2016 até dezembro de 2021 recebeu boletos de cobrança e tem recebido cobranças constantemente por meio de ligações telefônicas, SMS e e-mail. Noticiou ter tomado conhecimento da negativação de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito quando efetuou consulta ao seu CPF.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47770205).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência da dívida decorrente do contrato de prestação de serviços educacionais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que firmou contrato com a recorrida no ano de 2015, tendo cursado apenas o 1o semestre de 2016. Ressalvou que a parte recorrida, por ocasião da contestação, afirmou estar a dívida fulminada pela prescrição. Aduziu que o contrato educacional foi firmado com vigência semestral, não havendo renovação de matrícula ou desistência do curso a ensejar a aplicação da cláusula 5a do contrato firmado entre as partes. Defendeu que houve inscrição de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito sem prévia cobrança extrajudicial e sem qualquer esclarecimento ou informações claras e adequadas acerca do débito, em ofensa ao direito básico de informação do consumidor, afrontando seu direito da personalidade. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexigibilidade judicial da dívida em razão da prescrição e a fim de que seja a recorrida condenada em indenização pelos danos morais sofridos, em valor a ser arbitrado pela Turma Recursal.

6. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
7. Nos termos do Contrato de Parcelamento Privado – PEP entabulado entre as partes (ID no 47767996), as mensalidades serão pagas parcialmente pelo estudante ao longo do curso e o pagamento do saldo remanescente iniciará no mês imediatamente subsequente à conclusão do curso. A recorrente, ao cursar o 1o semestre letivo, pagaria à instituição de ensino o valor correspondente a 30% do valor da mensalidade escolar, nos termos do parágrafo 1o, da cláusula 2a do contrato. De acordo com a cláusula 5a: “Caso o ALUNO desista formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do Curso em razão de (a) cancelamento da matricula; (b) não renovação da matricula para o semestre letivo subsequente; (c) transferência para outra IES ou (d) trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o Saldo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais os valores devidos em razão do serviço educacional prestado pela IES ao ALUNO, considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.” (grifado)
8. Conforme afirmou a própria recorrente, por ocasião da inicial, não foi efetuada a renovação do curso, razão pela qual devida o pagamento do Saldo Remanescente, nos termos do art. 5o do Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30.
9. O prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no art. 206, § 5o do Código Civil, em razão de tratar-se de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento particular. Considerando que a dívida teve vencimento no ano de 2016, sua cobrança judicial encontra-se prescrita, conforme admite a instituição recorrida por ocasião da contestação.
10. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, além de não ser o caso de cobrança indevida, não logrou a recorrente comprovar que a cobrança foi realizada de forma abusiva, tampouco comprovou a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Não há nos autos prova sequer do noticiado envio de boletos de cobrança, que tenha exposto a recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável.
11. Recurso conhecido a parcialmente provido somente para declarar a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.